Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios. Arbitramento judicial. Serviços prestados ao espólio. Valor fixado com base na tabela da OAB/DF. Multa por embargos de declaração afastada. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de arbitramento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à fixação de novos honorários advocatícios pelo período posterior ao adiantamento recebido; (ii) avaliar se a multa aplicada nos embargos de declaração opostos pelo autor foi devida.
III. Razões de decidir
3. Das preliminares. Aplica-se a Teoria da Asserção para reconhecer legitimidade passiva e interesse processual, pois a narrativa inicial descreve prestação de serviços ao espólio.
4. Da Prescrição. A demanda foi ajuizada dentro do prazo legal de cinco anos, contado da revogação do mandato. Prejudicial rejeitada.
5. A atuação do advogado em nome do espólio é confirmada por documentos nos autos e por autorização judicial expressa, sendo indevida a alegação de que os serviços se destinavam exclusivamente à herdeira.
6. A obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, inexistindo cláusula de êxito. Assim, o insucesso nas ações judiciais não afasta o direito ao recebimento da remuneração pactuada ou arbitrada judicialmente.
7. A sentença corretamente considerou a tabela de honorários da OAB/DF como parâmetro mínimo para o arbitramento, observando os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, bem como a ausência de atuação complexa ou expressiva no período considerado.
8. A multa por embargos de declaração foi afastada, pois não ficou caracterizado intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, nem má-fé processual por parte do autor.
IV. Dispositivo
9. Apelação do autor conhecida. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e desprovida.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o-A e 11; 1.026, § 2o; Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), arts. 22, §2o, e 25.
Jurisprudência relevante citada: APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.3.2025; APC, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.10.2023.